Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-61.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000770-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 941.528.101-49 (ADVOGADO), JONATAN ALVES DE MOURA - CPF: 048.671.121-86 (IMPETRANTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 941.528.101-49 (IMPETRANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JONATAN ALVES DE MOURA, THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
- PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000770-61.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JONATAN ALVES DE MOURA, THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Thomas Jefferson Pereira de Figueiredo, em favor de
Jonatan Alves de Moura
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação criminosa.

Alega, em síntese, que o entorpecente apreendido não pertenceria ao paciente, mas ao seu irmão, o qual teria assumido a propriedade da droga.

Neste contexto, sustenta, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal e desproporcional, não estando presentes os requisitos da prisão preventiva, tampouco há fundamentação adequada no decreto cautelar, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Indeferi o pedido de liminar (ID 758734481).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 77529986).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 77954462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JONATAN ALVES DE MOURA, THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

A prisão em flagrante do paciente, pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, no dia 9/7/2020, encontra-se relacionada a um contexto mais amplo.

O paciente
Jonatan Alves de Moura
era investigado era investigado pela Polícia Judiciária Civil, em razão de suposto envolvimento com organização criminosa, sendo que ao ser cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência no dia 9/7/2020, este também foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Ou seja, a Polícia Judiciária Civil de Poxoréu/MT requereu a decretação da prisão preventiva, bem como a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, em desfavor do paciente e outros coinvestigados, sendo deflagrada no dia 9 de julho de 2020 a nominada Operação "BATEIA".

Na ocasião, foram apreendidos na residência do paciente 08 (oito) unidades de substância análoga à pasta base acondicionado em trouxinha; 14 (quatorze) unidades de substância análoga a maconha; R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais; 02 (dois) unidades de comprovantes de depósito; 11 (onze) unidades de aparelhos celulares diversos; 01(uma) unidade de cartucho cal. 22 CBC deflagrado.

Posteriormente, em 14 de agosto de 2020, o Dr. Darwin de Souza Pontes, Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Poxoréu/MT, declinou a competência para o processamento e julgamento dos feitos ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em 16 de outubro de 2020 o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ratificou todos os atos processuais praticados pelo Juízo da Comarca de Poxoréu/MT e
deferiu a reunião dos fatos criminosos originários da “Operação Bateia”
, recebendo a denúncia oferecida, em face da ora paciente pelo delito descrito no artigo
2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013.

A peça acusatória narra a seguinte conduta:

“[...] FATO 02 – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E USO DE ARMA DE FOGO: Em data não exata, todavia anterior a abril de 2020, na urbe e Comarca de Poxoréu/MT, os denunciados GIOVANI FERREIRA DA SILVA – vulgo “Barrigudo”, JACQUELINE DA COSTA MACHADO, ROSILENE MARINHO PARIZ, vulgo “Bruxinha”, GEISLAN NEVES DE OLIVEIRA, vulgo “Geisa/Gegê”, VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA, DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA, vulgo “Douguinha”, VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA, ALISSON BRAGA,
JONATAN ALVES DE MOURA – vulgo “Natan”
, DALMO FERREIRA NERI JÚNIOR, vulgo “Dalminho”, JOSENIR BARBOSA DOS SANTOS, JOSEMAR DIAS DOS SANTOS, SHIRLEY KAROLAINE ASSIS ALVES, ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE e LUCAS CEZAR DOS SANTOS
integraram e ajudaram a financiar
, pessoalmente ou por interpostas pessoas, de forma estável,
com os adolescentes
José Carlos Henrique Mundim, vulgo Zé Nunes (17 anos) e Flávio Alves Moura (17 anos), e
mediante uso de arma de fogo
, conscientes do
desenvolvimento das atividades ilícitas
, com objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais
em prol da conhecida organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho de Mato Grosso – CV/MT
”.

[...]

Deste modo,
implantado os autos de interceptação telefônica
, averiguou-se que em data anterior a abril de 2020, os denunciados GIOVANI FERREIRA DA SILVA, JACQUELINE DA COSTA MACHADO, ROSILENE MARINHO PARIZ, GEISLAN NEVES DE OLIVEIRA, VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA, DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA, VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA, ALISSON BRAGA,
JONATAN ALVES DE MOURA
, DALMO FERREIRA NERI JÚNIOR, JOSENIR BARBOSA DOS SANTOS, JOSEMAR DIAS DOS SANTOS, SHIRLEY KAROLAINE ASSIS ALVES, ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE e LUCAS CEZAR DOS SANTOS
promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar
, pessoalmente ou por interpostas pessoas, de forma estável, a conhecida
organização criminosa
autodenominada “Comando Vermelho de Mato Grosso – CV/MT”, conscientes de que estavam desenvolvendo atividades ilícitas em prol da facção criminosa, com o objetivo de obter direta ou indiretamente, vantagens indevidas de qualquer natureza, mediante a prática de ilícitos penais, em especial o tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, valendo-se de adolescente e utilizando-se de arma de fogo.

Durante as investigações, observou-se que a organização criminosa era estável, com estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, hierarquia entre seus membros, destacando-se pela prática de crimes violentos para manter controle e comércio do tráfico de drogas na região, tendo como líderes os denunciados ROSILENE e LUCAS, que de dentro do sistema penitenciário emanavam ordens aos subordinados, conforme a figura abaixo:

[...]

Neste norte, os autos do IP Pje 1001524-08.2020.8.11.0042 (apenso) demonstram que
os denunciados
JOSENIR, ELLYAN,
JONATHAN
e DALMO,
no interesse e como integrantes da referida facção criminosa praticaram o crime de tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Poxoréu/MT
, fazendo da compra e venda de entorpecente o seu principal meio de vida.

Os denunciados ELLYAN e
JONATAN forneceram substâncias entorpecentes
, para fins de mercância, ao denunciado JOSENIR, bem como comercializaram diversas porções de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os diálogos registrados nos autos da interceptação telefônica
, apontam que os investigados negociavam entre si o modo de acondicionamento das porções e supriam uns aos outros quando seus estoques de substâncias entorpecentes haviam esgotados; além de negociar e entregar drogas a diversos usuários daquela urbe, tudo sob o comando e fiscalização dos líderes ROSILENE e LUCAS, que periodicamente cobravam a prestação de contas dos entorpecentes e as mensalidades (camisas), bem como determinavam punições para aqueles que descumpriam suas ordens.

[...]

Ademais, no dia 29 de maio de 2020, o Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil
logrou êxito em registrar diálogo entre o denunciado JONATAN e o denunciado DALMO
, oportunidade em que
JONATAN solicita que DALMO busque uma encomenda de "Camiseta" na residência do comparsa ELLYAN
.

[...]

Outrossim, vê-se nos autos do IP PJE 1001569-12.2020.8.11.0042 (apenso), que na data de cumprimento dos mandados de prisão e cautelares de busca e apreensão da mencionada Operação Bateia, em 09 de julho de 2020, por volta das 06h00min, em um imóvel residencial, localizado na rua das Alamandas, s/n, bairro Santa Luzia, nesta cidade de Poxoréu, o denunciado
JONATAN ALVES DE MOURA – vulgo “Natan”
e o adolescente inimputável Flávio Alves de Moura, no interesse da organização criminosa, mantinham sob sua guarda e depósito, no interior de sua residência, para fins de mercância, 14 (quatorze) porções de substâncias entorpecentes, com peso aproximado de 135,80g e reação preliminar de Cannabis Sativa Lineu – Maconha; e 02 (duas) porções de substâncias entorpecentes, com peso aproximado de 1,82g e reação preliminar de Cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressoa do referido caderno investigativo, que
JONATAN era investigado pela Polícia Judiciária Civil, em razão de seu envolvimento com organização criminosa
, sendo que nas circunstâncias e tempo e local encimadas, cumpriram-se mandado de busca e apreensão domiciliar e prisão preventiva expedidos em desfavor do denunciado.

Ao realizar a revista no imóvel, a diligente equipe policial logrou êxito em localizar, escondido dentro de uma máquina de lavar roupas e no forro de uma cama, 14 (quatorze) porções de substâncias entorpecentes, que revelaram-se tratar de Cannabis Sativa Lineu – Maconha, bem como 02 (duas) porções de Cocaína; além de 11 (onze) aparelhos celulares, 02 (dois) comprovantes de depósitos bancários, 01 (uma) munição deflagrada e a quantia de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), em notas pequenas, conforme se vê pelo termo de exibição e apreensão de fl. 06-IP apenso e laudo pericial preliminar de fls.43/44-IP apenso.”

Vê-se, pois, que o contexto acusatório é muito mais amplo, inclusive com provas cautelares produzidas em interceptação telefônica, restando esvaziada a argumentação defensiva, no sentido de que o paciente não teria vínculo com o entorpecente apreendido. Não se trata de um único episódio, mas um conjugado de possíveis atos, os quais deverão ser debatidos na instrução processual.

Quanto ao risco processual, ao decretar a constrição cautelar em 15/7/2020, o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu consignou o seguinte:

“[...] IN CASU, verifico que o fundamento da prisão preventiva é a necessidade da
garantia da ordem pública
, pois segundo o que consta nos autos,
o flagrado foi preso naquela oportunidade em razão do cumprimento de um mandado de prisão já expedido pelo juízo
.

Sem prejuízo, na oportunidade da prisão foi flagrado novamente havendo em seu poder 08 (oito) unidades de substância análoga a Pasta Base acondicionado em trouxinha; 14 (quatorze) unidades de Substância análoga a maconha; R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais; 02 (dois) unidades de comprovantes de depósito; 11 (onze) unidades de aparelhos celulares diversos; 01(uma) unidade de cartucho cal. 22 Cbc deflagrado, conforme descritos no termo de apreensão.

Na mesma seara vislumbra-se que
o fato de o flagrado ter sido preso em flagrante, tendo o mesmo um mandado de prisão em aberto simboliza um risco pela possível prática de novas infrações penais, caso permaneça em liberdade
.

Portanto,
o risco de reiteração denota a peculiar periculosidade em mantê-lo solto no caso em testilha
, sendo estes os fundamentos da necessidade da garantia da ordem pública.”

Posteriormente, ao reavaliar a necessidade da manutenção da medida em 5/2/2021, o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá consignou o seguinte:

“[...]
1 -
O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz deverá revisar, de ofício, a necessidade da segregação cautelar a cada 90 (noventa) dias. Vejamos:

[...]

Diante disso, passo à análise da necessidade da prisão preventiva dos acusados Rosilene Marinho Pariz, Giovani Ferreira da Silva, Lucas Cezar dos Santos, Ellyan Willian da Fonseca Oliveira Freire, Shirley Karolaine Assis Alves, Jacqueline da Costa Machado, Geislan Neves de Oliveira, Vinicius de Oliveira Souza, Douglas Costa de Oliveira, Vitor Gabriel Ferreira da Silva, Alisson Braga,
Jonatan Alves de Moura
, Dalmo Ferreira Neri Júnior, Josenir Barbosa dos Santos e Josemar Dias dos Santos.

Registro que a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Desta forma, em reanálise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

Além disso, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de interromper a autuação de seus integrantes de organizações criminosas é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Vejamos:

[...]

Desta forma,
a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa armada, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva
.

Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum
FATO NOVO
, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:

[...]

Desse modo, consigno que no presente caso, não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos acusados, o que, aliado à gravidade concreta dos delitos perpetrados, em tese, pelos agentes reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o imperativo da prisão preventiva deflui da presença do
“fumus comissi delicti”
e do
“periculum libertatis”.

O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).

Os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Diante de todo o exposto,
MANTENHO
a prisão preventiva de
ROSILENE MARINHO PARIZ
,
GIOVANI FERREIRA DA SILVA
,
LUCAS CEZAR DOS SANTOS
,
ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE
,
SHIRLEY KAROLAINE ASSIS ALVES
,
JACQUELINE DA COSTA MACHADO
,
GEISLAN NEVES DE OLIVEIRA
,
VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA
,
DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA
,
VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA
,
ALISSON BRAGA
,
JONATAN ALVES DE MOURA
,
DALMO FERREIRA NERI JÚNIOR
,
JOSENIR BARBOSA DOS SANTOS
e
JOSEMAR DIAS DOS SANTOS
, com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste
“decisum”.”

Cotejando todas estas circunstâncias, compreendo que não há ilegalidade na prisão preventiva, revelando-se necessária a preservação da ordem pública, ante os indicativos de dedicação contínua do paciente a atividades criminosas, especialmente no comércio de drogas, inclusive com o envolvimento de adolescentes.

O Supremo Tribunal Federal tem compreendido que
“se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi,
a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria”
(HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015).

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça vem afirmando que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (
RHC 109.548/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019).

Ademais, o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Por fim, consigno que a situação processual do paciente não guarda similitude com outro precedente desta Primeira Câmara Criminal invocado na petição inicial (HC n. 1008103-98.2020.8.11.0000), porquanto se trata de imputação e contexto fático diversos. Por outro lado, guardam semelhança à situação do ora paciente àqueles habeas corpus relacionados à mesma ação penal (HC’s 1025390-74.2020.8.11.0000; 1019018-12.2020.8.11.0000; 1018611-06.2020.8.11.0000; e 1018604-14.2020.8.11.0000), nos quais as custódias cautelares de coacusados foram mantidas.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego

a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021